Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTRUÇÃO. CONDOMÍNIO. ÁREAS COMUNS. IMÓVEL RESIDENCIAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO INSANÁVEL. DESPESAS CONSERTO. AQUISIÇÃO DE NOVOS TANQUES. DANOS MATERIAIS. PROVAS. PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO. CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE. REPARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. PROPORCIONALMENTE DISTIBUÍDOS.
Caracteriza-se a relação de consumo quando a demanda possui em um de seus vértices um destinatário final dos serviços prestado por empresa qualificada como construtora, enquadrando-se as partes, por conseguinte, nos conceitos de consumidor e fornecedor contidos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
O magistrado é o destinatário da prova, a ele compete exclusivamente a análise acerca da sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar o contexto fático-probatório constante nos autos, indicar na decisão as razões de formação de seu convencimento.
Restando configurado o evento, o dano e o nexo causal entre eles, bem como a ausência de causa excludente de responsabilidade, impõe-se a condenação da construtora/fornecedora à reparação dos danos materiais impingidos por vício construtivo insanável.
Consoante o art. 86 c/c o art. 85, § 2o, ambos do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e, em caso de condenação, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.